Tribunal: STF
Processo: Rcl 48441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Pinhal-SP contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (ROT 0011326-17.2017.5.15.0034), a qual teria afrontado o decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e no Tema 246-RG, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER).
    Na inicial, o Município expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    Na data de 15 de julho de 2016, Reinaldo Rodrigues da Silva propôs, no Posto Avançado do Trabalho da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, uma Reclamatória Trabalhista 2 em face do ora Reclamante. O processo instaurado foi autuado, como pontuado, sob o nº. 0011326-17.2017.5.15.0034. 
    Alegou, o(a) jurisdicionado(a), em resumo, que foi contratado(a) pela Associação Amigos do Theatro Avenida – AATA, associação mantida pelo Município Reclamante, o qual tinha interesse na atividade prestada por essa entidade.
    Relatou, em complemento, que embora a relação jurídica que mantinha com a AATA fosse de natureza empregatícia, esta não observou esse direito e tampouco lhe pagou todas as verbas correspondentes.
    (...)
    Remetido os autos à conclusão, foi proferida sentença para condenar a entidade AATA a pagar verbas pleiteadas, e ainda, condenar solidariamente o Município de Espírito Santo do Pinhal no pagamento desses valores. 
    Opondo-se a essa decisão, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário, conhecido, mas não provido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região – TRT15.
    Permanecendo inconformado, interpôs, o Reclamante, Recurso de Revista, que foi inadmitido6 pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15. 
    Irresignado, interpôs o reclamante Recurso de Agravo de Instrumento, o qual ainda está pendente de julgamento no Colendo Tribunal Superior do Trabalho - TST.
    (…)
    A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, nos autos do processo trabalhista nº. 0011326-17.2017.5.15.0034, como afirmado, não preservou a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16.
    (...)
    O simples inadimplemento das obrigações laborais assumidas pela primeira Reclamada (AATA) não acarreta a responsabilização solidária ou subsidiária do ora Reclamante, sendo inafastável a verificação da culpa da entidade pública no caso concreto para a imputação de tal ônus. 
    Não há nos autos, contudo, nenhum elemento que demonstre a existência de culpa in vigilando do Município para com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal. 
    Percebe-se, portanto, que a decisão reclamada responsabilizou solidariamente o Reclamante em razão do simples fato do mesmo ter realizado convênio com a AATA, e esta não ter pago as verbas trabalhistas devidas ao Reclamado, sem qualquer subsídio fático-probatório acerca da falta de fiscalização do pacto administrativo firmado com a empresa/associação prestadora dos serviços, o que contraria o disposto no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja “cassada a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, preservando a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16 e, por consequência, julgando procedente a presente Reclamação”. 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 14/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do TRT15, verifica-se que os autos nos quais foi proferido o ato reclamado foram remetidos ao TST, onde o processo encontra-se tramitando.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso, a Justiça Laboral imputou responsabilidade ao Município Reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 7, fls. 2-3):
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA
    Sem razão.
    Pugna o reclamado pela reforma da r. decisão primeva em relação à responsabilidade solidária que lhe fora atribuída e sucessivamente, pela sua responsabilização de forma subsidiária.
    Após detida análise dos autos, verifica-se que o caso não envolve terceirização, mas sim a administração e gerenciamento de pessoal pelo Poder Público, no intuito de possibilitar o funcionamento e a manutenção de um patrimônio da comunidade local, após sua restauração e recuperação.
    Os reclamados firmaram um contrato de gestão compartilhada, cujo objeto era o gerenciamento de pessoal, manutenção do Theatro Avenida, elaboração de pauta/agendamento cultural, administração de bilheteria e demais atividades pertinentes ao equipamento cultural respectivo.
    Denota-se que para permitir a liberação de verbas públicas para o desenvolvimento das atividades supracitadas, o Município figurou como "GESTOR" e a AATA como "CO-GESTORA", no contrato de gestão compartilhada.
    Após a restauração do referido teatro, o Município que era o proprietário do imóvel, continuou como administrador, passando a interferir diretamente nas atividades desenvolvidas no Theatro Avenida e da "gestão compartilhada" na administração e no seu controle, tais como: indicação de pessoal especializado para operar equipamentos de som e iluminação; na isenção de cobrança de taxas, quando de interesse da Prefeitura; na fixação de observância de "tabela de preços públicos"; na reserva de 30 lugares destinados à Prefeitura; além de manter a "AATA" quase que exclusivamente com recursos Municipais, impedindo que esta adquirisse bens em nome próprio, mesmo mediante aquisição ou doação por terceiros.
    Como muito bem ressaltado pelo MM. Juízo primevo, depois da incorporação ao patrimônio municipal de todos os bens por adquiridos pela AATA ("acervo adquirido ou doado") ao longo do contrato, bem como os "excedentes financeiros gerados ao longo de sua execução", o Município passou a cuidar diretamente da manutenção e do gerenciamento do Theatro Avenida, de modo direto e sem a intermediação da AATA, devendo ser considerado como sucessor, para fins exclusivamente trabalhistas.
    Desse modo, resta claro que o 2º réu deve ser responsabilizado solidariamente pelas verbas devidas ao reclamante, pois o Município permaneceu à frente das atividades contratadas, gerindo a execução das mesmas. Evidentemente que a gestão compartilhada implica em responsabilidade solidária dos convenentes com as obrigações assumidas perante terceiros na execução dos serviços objeto do convênio.
    Assim patente a responsabilidade solidária do ente público, já que as atividades desenvolvidas no convênio previa gestão compartilhada, o que implica obrigações iguais para ambos os convenentes, todavia, não foi o que se viu no caso em tela, já que o Município detinha o controle e a fiscalização da execução da administração compartilhada, agindo em nome da 1ª reclamada.
    Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, irretocável a r. sentença.
    Mantém-se.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente praticado pela Administração, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0011326-17.2017.5.15.0034).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente